Tribunal: TJDFT
Processo: 0788339-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS. PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG). PRAZO DE 90 DIAS FIXADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor visando a redução do prazo fixado para a realização dos procedimentos médicos prescritos, já inseridos no Sistema de Regulação (SISREG) com classificação de risco amarelo (urgência); a sentença fixou o prazo de 90 dias para a realização dos procedimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber: (i) a possibilidade de intervenção judicial para reduzir o prazo estipulado para a realização de procedimentos médicos, diante da classificação de urgência moderada pela Central de Regulação; (ii) a observância do Tema 698 do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196) e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25, item 1). Contudo, a intervenção judicial em políticas públicas deve ocorrer apenas em casos de ausência ou deficiência grave dos serviços prestados.
4. No caso concreto, o paciente já está inserido no SISREG e aguarda vaga para os procedimentos, com prazo máximo de 90 dias estipulado judicialmente, o que denota que o Estado adotou providências para garantir o direito fundamental à saúde.
5. O STF, no julgamento do Tema 698, determinou que decisões judiciais devem ser excepcionais e considerar as consequências para o sistema público de saúde. Não se verificam, no caso, ausência ou deficiência grave de atendimento que justifiquem a redução do prazo fixado.
6. Não há declaração de "estado de coisas inconstitucional" quanto à política pública de saúde no Brasil, sendo necessário observar os critérios de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
"1. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar a ausência ou deficiência grave do serviço público, respeitando os critérios técnicos adotados pela administração pública.
2. A inserção no Sistema de Regulação e a fixação de prazo razoável para a realização de procedimentos médicos afastam a configuração de omissão estatal."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; CPC, art. 98, § 3o; Lei n. 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; ADPF n.o 866/DF.